Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0710941-22.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALFA SEGURADORA S.A., RUDA DE ALMEIDA SILVA APELADO: RUDA DE ALMEIDA SILVA, ALFA SEGURADORA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas por ALFA SEGURADORA S.A. (ré) e por RUDA DE ALMEIDA SILVA (autor) contra a sentença proferida pela 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo no 0710941-22.2025.8.07.0001), ajuizada por RUDÁ DE ALMEIDA SILVA (apelado) em face de ALFA SEGURADORA S.A., julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré na obrigação de realizar o conserto do veículo Hyundai Tucson Turbo GLS, placa PBS2B01, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa. Pelo acórdão de ID 77206339, o recurso da seguradora (ré) foi conhecido e desprovido e o recurso adesivo do autor foi conhecido e parcialmente provido. Pela petição de ID 77357958, a parte autora pugna pela intimação pessoal da parte ré ALFA SEGURADORA S.A., por meio de seu representante legal, no endereço constante dos autos, para ciência e integral cumprimento do Acórdão no 2051951, sob as penalidades legais cabíveis em caso de nova resistência. Assim sendo, à Secretaria da 7a Turma para que intime pessoalmente a parte ré (ALFA SEGURADORA S.A.). Certifique-se o trânsito em julgado, se for o caso. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador